Tribunal: TJSP
Processo: 2281355-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer c.c danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela que visava compelir a operadora de saúde ao custeio, de forma direta ou por meio de reembolso, do medicamento Toxina Butolínica (botox). Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação superveniente de sentença de mérito no processo de origem. Interesse recursal do da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer c.c danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela que visava compelir a operadora de saúde ao custeio, de forma direta ou por meio de reembolso, do medicamento Toxina Butolínica (botox). Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação superveniente de sentença de mérito no processo de origem. Interesse recursal do da parte agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.